Tribunal: TJDFT
Processo: 0721827-93.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. PENHORA REALIZADA. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. DETERMINAÇÃO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA EM QUE SE OPEROU O BLOQUEIO. POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO PROVIDO.
1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC.
2. O dever de cooperação entre os sujeitos do processo foi expressamente previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil.
3. Em tendo sido o patrocínio do agravante incumbido à Curadoria Especial, mostrando-se inviável ao representante legal a comunicação com o devedor para buscar informações sobre a natureza da conta bancária na qual se operou o bloqueio judicial. Ademais, a Defensoria Pública não dispõe de mecanismos cogentes para requerer a informação diretamente junto à instituição bancária.
4. Dessa forma, deve ser admitido, em caráter excepcional que o esclarecimento solicitado se dê por meio de requisição judicial, sobretudo porque a impenhorabilidade absoluta da poupança constitui matéria de ordem pública. Compete ao juízo de origem o cumprimento da decisão proferida em sede revisional.
5. Agravo conhecido e provido.